Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700375-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: KELLI PATRICIA DA LUZ RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELLI PATRÍCIA DA LUZ contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor da, BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que impôs à agravante o ônus de provar os fatos descritos nas alíneas ‘c’ e ‘d’, incluindo-os aos pontos controvertidos. Em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 78538328), INTIMEM-SE as partes para manifestação sobre possível perda do objeto. Intime-se (prazo 5 dias). Após o decurso do prazo, à conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator